Tribunal: TJPA
Processo: 0827196-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827196-46.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MILANO REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0827196-46.2022.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: MILANO REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. NULIDADE DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal destinada à cobrança de TLPL dos exercícios de 2017 e 2018, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a quitação do débito antes do ajuizamento da ação, declarou extinto o crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário estava extinto por pagamento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, tornando inexigível a Certidão de Dívida Ativa; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, bem como se é cabível a redução do percentual fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento firmado entre as partes prevê a revogação apenas em caso de inadimplemento superior a 90 dias, não se configurando com atraso de apenas 4 dias no pagamento de parcela.

4.

A integralidade do débito foi quitada no exercício de 2020, antes do ajuizamento da execução fiscal, extinguindo o crédito tributário nos termos do art. 156, I, do CTN.

5.

O cancelamento do parcelamento pelo sistema interno do Município, desconsiderando os pagamentos efetivamente realizados, configura erro administrativo e não tem o condão de restabelecer crédito já extinto.

6.

A Certidão de Dívida Ativa mostra-se inexigível à época do ajuizamento da execução, o que justifica sua extinção por meio de exceção de pré-executividade.

7.

Aplica-se o princípio da causalidade, devendo arcar com os honorários a parte que deu causa à demanda, no caso, o ente público que promoveu execução baseada em crédito inexistente.

8.

A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública em honorários quando acolhida exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal.

9.

O percentual de 10% fixado a título de honorários observa o mínimo legal previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, sendo vedada sua redução, inclusive à luz do art. 85, §8º-A, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

10.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento integral do crédito tributário antes do ajuizamento da execução fiscal extingue a obrigação e torna inexigível a Certidão de Dívida Ativa.

2.

O descumprimento contratual somente se configura nas hipóteses expressamente previstas no termo de parcelamento, não se admitindo interpretação ampliativa em prejuízo do contribuinte.

3.

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando promove execução fiscal indevida, em razão do princípio da causalidade.

4.

É vedada a fixação de honorários advocatícios abaixo do mínimo legal de 10% nas causas envolvendo a Fazenda Pública, salvo hipóteses legalmente excepcionadas.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 8º-A e 11, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.185.036/PE (Tema repetitivo); STJ, Tema 1.076; TJPA, Apelação Cível nº 0005842-25.2013.8.14.0006; TJPA, Apelação Cível nº 0000227-54.2005.8.14.0032.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16/04/2026 e encerrada aos 23 dias do mês de abril do ano corrente (23/04/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Licenciamento de Localização e Funcionamento – TLPL, exercícios de 2017 e 2018, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconheceu a extinção da exigibilidade do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Fazenda Pública municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 2.539,03 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e três centavos).

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou a ação suso mencionada em face de MILANO REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, na qual narrou que a executada era devedora de crédito tributário referente à TLPL, relativamente aos exercícios de 2017 e 2018, buscando a satisfação do crédito inscrito em dívida ativa. Regularmente citada, a executada opôs exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, que realizara parcelamento e pagamento do crédito tributário no ano de 2020, portanto antes do ajuizamento da execução fiscal, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da quitação e a extinção do feito.

Em manifestação, o ente municipal sustentou que houve atraso no pagamento da terceira parcela do acordo firmado, o que teria resultado no cancelamento do parcelamento e do desconto concedido, afirmando, ainda, que a efetiva quitação somente teria ocorrido em 27/10/2022, já após o ajuizamento da execução fiscal, pugnando pela extinção do feito pelo pagamento, com a condenação da excipiente ao pagamento das custas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos
:

“Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade e julgo extinta a execução fiscal nos termos do art. 156, I do CTN c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declaro extintos os débitos de TLPL relativos aos exercícios de 2017 e 2018.

Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Uma vez que a Fazenda Pública municipal deu causa à propositura da ação de execução fiscal com base em título inexigível (crédito extinto), cabe à ela o ônus de arcar integralmente com a sucumbência, a qual fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Isenta de custas, por se tratar da Fazenda Municipal.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a controvérsia decorre de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito de TLPL referente aos exercícios de 2017 e 2018. Afirma que a executada alegou ter realizado parcelamento e quitado o crédito tributário em 2020, antes do ajuizamento da demanda. Todavia, o Município assevera que, embora tenha havido parcelamento em 22/07/2020, englobando os créditos de 2017 e 2018 juntamente com outros exercícios, após o pagamento da segunda parcela teria ocorrido atraso no pagamento da terceira parcela, o que, por força de cláusula expressa constante do acordo de parcelamento, especificamente o art. 12 do instrumento normativo aplicável, implicaria o cancelamento automático da guia.

Argumenta que, em razão do atraso, houve o cancelamento do parcelamento, com o restabelecimento integral do débito originário, abatidos os valores eventualmente pagos, tornando-se o crédito imediatamente exigível, nos termos do art. 13 do Decreto municipal que rege a matéria.

Transcreve o referido dispositivo, segundo o qual a revogação do parcelamento implica o imediato cancelamento do benefício, restaurando-se integralmente o débito objeto do parcelamento, com os valores originários de multas e juros dispensados, tornando o débito exigível, além de autorizar a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, bem como o prosseguimento da execução já ajuizada.

Sustenta que, no caso concreto, houve o cancelamento do parcelamento em razão do pagamento em atraso da terceira parcela, e que as demais parcelas teriam sido pagas por meio de guia já cancelada no sistema de arrecadação do Município. Acrescenta que somente em 27/10/2022, já após o ajuizamento da execução fiscal, teria ocorrido a quitação do débito, inclusive com pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual não se poderia afirmar que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da demanda.

No que tange especificamente à condenação em honorários advocatícios, o apelante defende a aplicação do princípio da causalidade, argumentando que foi a executada quem deu causa à instauração da execução fiscal, ao não cumprir regularmente o parcelamento, motivo pelo qual deveria suportar os ônus sucumbenciais.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.089.701/PR, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, no qual se reconheceu que deve arcar com os honorários quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Aduz, ainda, que a manutenção da condenação implicaria oneração indevida do erário, com reflexos para toda a coletividade, pugnando, por justiça e bom senso, pela reforma da sentença nesse ponto, para isentar o Município do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do percentual arbitrado para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ao argumento de que o montante fixado em 10% (dez por cento) não teria sido devidamente justificado à luz das circunstâncias da causa. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença no tocante à condenação em honorários advocatícios.

Conforme certidão constante dos autos, embora regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou tratar-se de demanda envolvendo interesse individual e patrimonial das partes, ambas maiores e capazes, assistidas por seus procuradores, entendendo dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, abstendo-se de intervir no feito e devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento regular.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar se a Execução Fiscal foi ajuizada de forma indevida pelo ente municipal, bem como aferir a escorreita aplicação do princípio da causalidade e o adequado arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença vergastada.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta em 04/03/2022, visando à cobrança de crédito tributário referente à TLPL dos exercícios de 2017 e 2018, no montante de R$ 2.539,03. A parte executada, por meio de exceção de pré-executividade, demonstrou a adesão a parcelamento do débito e sua integral quitação ainda no exercício de 2020.

O Município apelante defende que, muito embora tenha havido o parcelamento em 22/07/2020, a empresa atrasou o pagamento da 3ª parcela, o que teria ocasionado o cancelamento automático do acordo e da guia no sistema de arrecadação, gerando o ajuizamento legítimo da ação. Alega ainda que não deu causa à demanda e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários para 5% do valor da causa.

Em que pesem os argumentos fazendários, a sentença de piso é irretocável.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as partes firmaram o “Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Crédito Tributário n° 8702339623” em 22/07/2020, dividindo o débito em 6 (seis) parcelas.

A alegação do Município de que qualquer atraso geraria a revogação automática do parcelamento esbarra na literalidade do próprio contrato redigido pela Administração Pública. A Cláusula Sétima do referido Termo é hialina e taxativa ao dispor:
“O parcelamento será revogado, nos casos de inobservância de qualquer das exigências estabelecidas na legislação vigente e de atraso do pagamento por 90 (noventa) dias, contados do vencimento de qualquer parcela”
.

O exame do demonstrativo de pagamentos revela que a 3ª parcela possuía vencimento em 25/09/2020 e foi efetivamente paga em 29/09/2020. O atraso configurado foi de apenas 4 (quatro) dias. É matematicamente impossível equiparar um atraso de 4 dias à condição resolutiva de 90 dias expressamente pactuada. Ademais, todas as seis parcelas foram adimplidas dentro do próprio exercício de 2020 (a última em 24/12/2020).

Destarte, o cancelamento da guia classificada como “CANCELADA ATRS” no sistema interno do Município (CINBESA) configurou erro sistêmico e arbitrário, que ignorou o ingresso dos valores nos cofres públicos. O crédito tributário já se encontrava extinto pelo pagamento integral desde o final de 2020, com fulcro no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, tornando a Certidão de Dívida Ativa nula e inexigível à época do ajuizamento da execução em março de 2022.

No tocante aos honorários, o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina o Princípio da Causalidade: “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

O apelante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1089701/PR) para tentar se eximir da condenação. Contudo, tal julgado trata de situação fática diametralmente oposta, em que o contribuinte vendeu um imóvel e não comunicou ao Fisco, dando causa ao equívoco. No presente caso, a executada pagou tempestivamente sua dívida (dentro da margem contratual) por meio das vias oficiais.

A jurisprudência é pacífica e converge inteiramente para a manutenção da sentença. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) possui firme precedente ressaltando que o ente público deve responder pelos honorários quando cobra dívida já paga:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela empresa LEYSPRING MADEIRAS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal em face Estado do Pará, sustentando a nulidade da decisão e a inexistência de fundamento para a cobrança de honorários advocatícios adicionais, uma vez que a dívida teria sido quitada administrativamente em valor superior ao devido. O agravante pleiteia a nulidade da decisão monocrática, a suspensão da execução dos honorários adicionais e o reconhecimento da quitação integral da obrigação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, mesmo havendo pagamento administrativo da dívida; e (ii) verificar se a decisão monocrática violou o contraditório e a ampla defesa ao não reconhecer a nulidade alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 587) autoriza a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo vedada a compensação entre as verbas honorárias de ambas as ações. 4.Aplica-se o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, mesmo que o pagamento da dívida tenha ocorrido extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal. 5.A alegação de nulidade da decisão monocrática não prospera, pois não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, considerando que os fundamentos da decisão recorrida estão em conformidade com a jurisprudência consolidada e com as disposições do Código de Processo Civil. 6.O pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da execução não exclui a responsabilidade pelos honorários advocatícios de sucumbência, pois o adimplemento tardio configura reconhecimento da pretensão executória, conforme entendimento reiterado do STJ. 7.O agravante não apresentou novos argumentos ou circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes que justifiquem a modificação do decisum monocrático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005842-25.2013.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento da dívida antes da citação, sem condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de formação da relação jurídico-processual. O Estado apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários, considerando que o pagamento foi realizado após o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da execução fiscal gera despesas processuais e mobiliza a máquina judiciária, razão pela qual, em homenagem ao princípio da causalidade, o executado que adimpliu o débito após a propositura da ação deve suportar os encargos de sucumbência. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação, ainda que anterior à citação. 5. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após a propositura da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido, o que impõe a condenação do devedor em honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, c/c art. 90 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000227-54.2005.8.14.0032 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no rito dos recursos repetitivos (REsp 1.185.036/PE), consolidou que é plenamente cabível a condenação do ente fazendário em honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além do Recurso Especial 1.358.837/SP, o presente recurso e o Recurso Especial 1.764.349/SP, que cuidam do mesmo Tema 961. II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios ao recorrido, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser o excipiente sócio da empresa executada, determinando sua exclusão da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento do feito, em relação aos demais executados. III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "
Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "
a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. (...)
a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011. V.
O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera.
Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência
". VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal
" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010). VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo o feito, em relação aos demais executados. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus
. IX. Tese jurídica firmada:
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp: 1764405 SP 2018/0230467-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Como visto, a jurisprudência é pacífica que sendo inexigível o título executivo fiscal ante a quitação do débito anterior à propositura, a extinção do feito indevidamente ajuizado impõe o pagamento das verbas de sucumbência pela Fazenda Pública, por força do princípio da causalidade. Foi exclusivamente a falha orgânica da Administração que provocou a movimentação desnecessária do aparato judiciário e obrigou a parte a constituir advogado, de modo que deve a municipalidade arcar com o ônus.

O pleito subsidiário do Município para reduzir a verba honorária ao patamar de 5% sobre o valor da causa é manifestamente
contra legem
.

A legislação processual estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, para proveitos econômicos de até 200 salários-mínimos, a regra do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, reafirma essa margem mínima de 10%.

Ainda que se considerasse o reduzido valor da causa (R$ 2.539,03), o que autorizaria a fixação por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a superveniente Lei nº 14.365/2022 inseriu o § 8º-A no referido artigo, proibindo o aviltamento da verba honorária:
"o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (...) ou o
limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo
, aplicando-se o que for maior"
.

Este é, inclusive, o entendimento consolidado pelo rito dos Recursos Repetitivos no STJ (Tema 1.076). Portanto, a fixação de honorários em 10% pelo Juízo
a quo
obedeceu rigorosamente ao comando normativo, sendo juridicamente vedada a redução para o percentual de 5% pretendido pelo apelante.

Por fim, diante do trabalho adicional exigido do causídico da parte apelada em grau recursal e considerando o total desprovimento da apelação, imperiosa se faz a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em absoluta consonância com as provas dos autos e a escorreita aplicação da lei,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença que extinguiu a execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Outrossim, em obediência ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Belém em 3% (três por cento), passando do patamar de 10% fixado na sentença para o total definitivo de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Adverte-se às partes que a eventual oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026